Tribunal: TJMT
Processo: 0004022-89.2017.8.11.0013
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004022-89.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE JESUS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), FABRICIO GOMES GONZAGA - CPF: 017.718.521-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABRICIO GOMES GONZAGA - CPF: 017.718.521-00 (APELADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), VLADER RONALDO LEITE RIBAS - CPF: 071.888.121-44 (VÍTIMA), VIVERTO MONTIEL RIBAS - CPF: 559.502.131-49 (VÍTIMA), Luiz Henrique Jesus Santos (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – MOTIVO TORPE, MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA – RECURSO DEFENSIVO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS –ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS ATINENTE AO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ADMITIDA TESE DA ACUSAÇÃO EM DETRIMENTO DA DEFESA – RECURSO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DE PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA
– VIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
QUE SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO DO DELITO – REPRIMENDA READEQUADA –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença quando a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos.

Havendo provas contundentes da presença das qualificadoras, incabível a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença, devendo ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A redução da pena em decorrência da minorante da tentativa deve atender ao critério do
iter criminis
percorrido pelo autor do fato delitivo, de modo que, quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de diminuição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Publico do Estado de Mato Grosso
e por
Fabrício Gomes Gonzaga
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 4022-89.2017.811.0013, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado consumado (vítima Vlader Montiel Ribas Júnior) ilícito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão e pela prática do crime de homicídio simples na forma tentada (vítima Viverto Montiel Ribas Júnior), ilícito tipificado no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, no regime inicial fechado (Id. 126128228).

Inconformada, a defesa do apelante interpôs o presente recurso de apelação, e em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença, alegando que o aludido
decisum
foi prolatado em manifesta contrariedade à prova dos autos, motivo pelo qual requer a anulação do veredicto, com a consequente realização de novo julgamento. Subsidiariamente, postulou pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido (Id. 126128247).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 126127708).

Por sua vez, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pleiteando a redução da fração referente à causa de diminuição da tentativa para 1/3, sob o argumento de que o apelado teria percorrido a totalidade do
iter criminis
(Id. 128244272).

A defesa apresentou contrarrazões, sustentando a higidez da decisão e postulando pelo desprovimento do apelo ministerial (Id. 132191189).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
ao recurso defensivo, e pelo
provimento
do recurso ministerial, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
APELAÇÕES CRIMINAIS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES ARTIGO 121, §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL; – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA –
RECURSO DO
PARQUET
:
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MENOR REFERENTE À TENTATIVA – VIABILIDADE – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO - REFORMA DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE –
RECURSO DEFENSIVO
: PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – VEREDICTO QUE SE BASEIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NÃO SE PODE ANULAR A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, PORQUE O CONSELHO DE SENTENÇA CONCORDOU COM UMA DAS TESES APRESENTADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PEDIDO ALTERNATIVO: PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS E RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
01- DOS FATOS DELITIVOS

1.1 - Do Crime de Homicídio Qualificado – Vítima: Vlader Montiel Ribas Júnior

Extrai-se das investigações e documentos anexos que, no dia 13 de agosto de 2016, por volta das 2h45min, no Parque de Exposições, Pontes e Lacerda/MT,
Fabrício Gomes Gonzaga (denunciado),
com intenção de matar, consciência e vontade, movido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, matou
Vlader Ronaldo Leite Ribas (vítima 01).

1.2 – Do Crime de Tentativa de Homicídio – Vítima: Viverto Montiel Ribas Júnior

Consta também das investigações e documentos anexos que, no dia 13 de agosto de 2016, por volta das 2h45min, no Parque de Exposições, Pontes e Lacerda/MT,
Fabrício Gomes Gonzaga (denunciado),
com consciência e vontade, com intenção de matar ou ao menos com a assunção do risco de produzir o resultado morte, tentou matar
Viverto Montiel Ribas Júnior (vítima 02 e irmão de Vlader Ronaldo Leite Ribas).

1.3 – Do Crime de Tentativa de Homicídio – Vítima Luiz Henrique de Jesus Santos

Por fim, aduz das investigações e documentos anexos que, no dia 13 de agosto de 2016, por volta das 2h45min, no Parque de Exposições, Pontes e Lacerda/MT,
Fabrício Gomes Gonzaga (denunciado),
com consciência e vontade, com intenção de matar ou ao menos com a assunção do risco de produzir o resultado morte, tentou matar
Luiz Henrique de Jesus Santos (vítima 03 e amigo de Vlader Ronaldo Leite Ribas).

02- DO HISTÓRICO DOS FATOS

Apontam as investigações que, em tempos anteriores ao dia 13 de agosto de 2016 (data do homicídio),
Fabrício Gomes Gonzaga (denunciado) e Vlader Ronaldo Leite Ribas (vítima 01)
entabularam negócios ilegais envolvendo de arma de fogo, fato que gerou desentendimentos entre eles.

Diante disso, no dia 13 de agosto de 2016, em razão das desavenças, no interior do Parque de Exposições,
Fabricio Gomes Gonzaga (denunciado),
em conjunto com terceiras pessoas, entrou em luta corporal com
Vlader Ronaldo Leite Ribas (vitima 01).

Neste ínterim, sob a posse de uma arma branca não apreendida,
Fabrício Gomes Gonzaga (denunciado)
desferiu vários golpes contra a vítima
Vlader Ronaldo Leite Ribas (vitima 01),
causando-lhe ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito a fls. 50/IP.

Ocorre que,
Viverto Montiel Ribas Júnior (vitima 02 e irmão de Vlader)
e
Luiz Henrique Jesus Santos (vitima 03 e amigo da vitima 01)
intervieram na briga para socorrer
Vlader Ronaldo Leite Ribas (vitima 01),
oportunidade em que
Fabricio Gomes Gonzaga (denunciado),
com a intenção de matá-los ou ao menos com a assunção do risco de ceifar-lhes a vida, também atingiu-lhes com a arma branca, produzindo-lhes ferimentos. Em razão das feridas sofridas pelos atos de
Fabricio Gomes Gonzaga (denunciado), Viverto Montiel Ribas Júnior (vitima 02)
e
Luiz Henrique Jesus Santos (vitima 03)
receberam atendimento médico, motivo pela qual não vieram a óbito (circunstâncias alheias à vontade do denunciado, que impediram o resultado morte).

Sucede-se que
Vlader Ronaldo Leite Ribas (vitima 01)
não teve a mesma sorte de ser socorrido, pois enquanto gravemente ferido à espera de atendimento,
Fabricio Gomes Gonzaga (denunciado),
com uma arma de fogo, aproveitou da fragilidade de
Vlader
e atingiu-lhe com disparos, provocando-lhe novos ferimentos que foram a causa da morte, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito a fls. 50/IP.

Necessário esclarecer que, neste segundo momento, quando efetivamente consumou a morte de
Vlader Ronaldo Leite Ribas (vitima 01),
ao proferir os disparos de arma de fogo,
Fabricio Gomes Gonzaga (denunciado)
praticou o homicídio de modo a dificultar a defesa da vítima, vez que
Vlader
esta estava fragilizado em razão dos ferimentos antes sofridos, ao chão e desarmado, sem chance de reação.

Por fim, necessário destacar que
Fabricio Gomes Gonzaga (denunciado)
agiu com motivação torpe ao matar
Vlader Ronaldo Leite Ribas (vitima 01),
vez que praticou o homicídio em razão das desavenças anteriores relacionadas às negociações de arma de fogo com a vítima.

04- DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
oferece a presente denúncia em desfavor de
FABRICIO GOMES GONZAGA,
vez que incorreu nas seguintes condutas: (I) no artigo 121, §2°, inciso
I
e IV, do Código Penal – homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima Vlader Ronaldo Leite Ribas) e
(II)
e
(III)
duas condutas previstas no artigo 121 (homicídio),
caput,
c/c artigo 14, II (tentativa) - homicídios tentados contra as vítimas Viverto Montiel Ribas Júnior e Luiz Henrique Jesus Santos.

Para tanto, o Ministério Público requer que seja a presente denúncia recebida e autuada, bem como pugna pelo seu processamento sob o rito adequado, pela citação do denunciado, pela produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, pela realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja o denunciado pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, e ao final, condenado”
(Id. 126128164).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado consumado (vítima Vlader Montiel Ribas Júnior) ilícito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão e pela prática do crime de homicídio simples na forma tentada (vítima Viverto Montiel Ribas Júnior), ilícito tipificado no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Analisarei primeiramente o recurso defensivo.

A defesa aduziu que o veredicto contraria a prova coligida aos autos, uma vez que não ficou indubitavelmente demonstrado o
animus necandi,
na medida em que o acusado praticou o delito sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima e que não ficou comprovado que o modo de execução impossibilitou a defesa da vítima e que foi cometido por motivo torpe.

Sem razão, contudo.

Convém ressaltar que o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime, restringindo-se sempre as circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Código de Processual Penal reconhece a possibilidade de impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente estabelecidas no art. 593, inciso III, dentre elas a manifesta contrariedade à prova produzida no feito.

Entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

I
n casu
, foram apresentadas ao Tribunal do Júri as versões da acusação e da defesa, que, após apreciar os diferentes argumentos e as provas coligidas aos autos, acolheu uma das teses, por entendê-la mais verossímil.

Primeiramente, destaco que a materialidade do delito está evidenciada por meio da portaria, do boletim de ocorrência, dos termos de declarações, dos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa, dos relatórios policiais, do exame necroscópico, do mapa topográfico, da cópia de certidão de óbito, do laudo pericial, auto de reprodução simulada dos fatos e laudo pericial, do laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico e dos relatórios técnicos n. 03/2017 e n. 33/2018.

A autoria delitiva também está evidente neste caderno processual.

O apelante ao ser interrogado perante a autoridade policial confessou a autoria delitiva do homicídio consumado contra a vítima Vlader Montiel Ribas Júnior e narrou com detalhes como se deram os fatos. Veja-se:

“(...) decidiu comprar uma arma de fogo, foi quando a uns 30 (trinta) dias atrás procurou a pessoa de VLADER e disse que precisa arrumar uma arma de fogo para levar para seu sítio; QUE VLADER arrumou uma arma de fogo, pistola calibre .40, da marca imbel e cobrou o valor de R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), sendo que ficou combinado com VLADER que logo que recebesse o dinheiro do leite que vende iria pagar VLADER; QUE levou a arma de fogo para seu sítio e em conversa com seus vizinhos, foi orientado a devolver a arma de fogo comprada de VLADER, pois verificou que tinha um raspado a arma de fogo, mas afirma que tinha numeração, mas não recorda o número; QUE entrou em contato com VLADER, dizendo que não iria ficar com aquela arma de fogo devido ser raspada e poderia dar problema para ele, sendo que não se recorda o dia mas foi no mês 07/2016, que VLADER foi até a casa do interrogando e pegou a arma de fogo; QUE por volta de 01 (uma) Semana antes da EXPOESTE, encontrou VLADER na rua e em conversa, VLADER relatou que tinha conseguido outra arma de fogo, foi quando o interrogando concordou e comprou outra arma de fogo; Pelo mesmo valor da primeira, porém esta era uma pistola calibre 9mm, mas afirma não recordar qual a marca; QUE em nenhum momento VLADER disse de quem tinha conseguido as armas de fogo; QUE no mesmo dia no período noturno VLADER foi até a casa do interrogando para receber o dinheiro, sendo que ao verificar melhor, decidiu também não ficar com a arma de fogo em razão dela ser de uso restrito, tentando devolver para VLADER, porém este não aceitou a devolução; QUE depois do ocorrido ficou sabendo que VLADER tinha comentado na rua que o interrogando era uma “COMÉDIA”; QUE no dia 06/08/ 2016, por volta das 21:00 hs foi para Expoeste juntamente com sua esposa, seu filho, seu irmão e seu padrasto LUIZ ANTONIO; QUE enquanto estava na arena, onde estava ‘acontecendo o show no palco principal encontrou com VLADER, colocou a mão em seu ombro e disse que precisava resolver com ele o assunto da arma de fogo, sendo que VLADER respondeu negativamente, xingando o interrogando, tendo este revidado e logo depois entraram em luta corporal; QUE nesse dia tinha um rapaz com VLADER, mas afirma não conhecer; QUE depois não sabe como VLADER conseguiu o número do celular de sua esposa e mandou a seguinte mensagem “VOCÊ NÃO FEZ NEGÓCIO COM FILHO DE CHOCADEIRA, ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM NÃO”; QUE no dia 11/08/2016 foi para expoeste, juntamente com sua esposa, seu filho, JOÃO GUILHERME, a esposa dele e o filho dele, sendo que viu VLADER, porém, apenas trocaram olhares; QUE no dia seguinte retornou para a expoeste, por volta da 21:00 hs, juntamente com seu irmão, LUIZ ANTONIO, sua esposa e seu filho e depois encontrou com seu padrasto ADÃO BERNARDINO, onde assistiram montaria, assistiram o show na arena, depois foram embora seu filho e seu padrasto, ficando somente o interrogando, sua esposa e seu irmão, para participar do show que acontecia no palco II;
QUE estava curtindo o show próximo a uma barraca onde venda pinga no bambu, quando de repente percebeu que VLADER tinha acabado de passar próximo e logo depois já assustou quando levou um soco na cabeça tendo caído ao chão, foi quando outras pessoas entraram no meio e ao tempo que levantou percebeu que VLADER estava com um canivete na mão e estava indo em direção do interrogando; QUE segurou a mão de VLADER, tomou o canivete e acabou desferindo alguns golpes em VLADER e em outro rapaz que estava em cima de seu irmão, batendo e dando socos, afirmando que viu até sangue no rosto de seu irmão; QUE durante a briga não sabe onde caiu o canivete e depois saiu correndo sentido a portaria principal da expoeste juntamente com seu irmão, ao sair na frente da portaria, viu VLADER próximo onde ficam os taxistas, depois foi até seu carro que estava estacionado em uma rua do bairro, em torno de 200 metros da portaria, lembrou da arma de fogo que estava em seu carro e como estava transtornado, decidiu pegar a arma de fogo, voltou onde estava VLADER e várias pessoas e desferiu vários disparos de arma de fogo em VLADER
,
sendo por volta de 03 (três) ou 04 (quatro) disparos; QUE ao tempo que efetuou os disparos de arma de fogo em VLADER o mesmo estava caído ao chão; QUE logo depois saiu correndo para dentro do bairro que fica em frente a portaria e mais abaixo decidiu entrar no carro que seu irmão estava e seguiram para sua casa; QUE a arma de fogo utilizada, logo que entrou no carro, nas proximidades a garagem da AMANDA TUR, em um terreno que tinha alguns entulhos, jogou a arma de fogo e seguiu sentido ao residencial vera, não entrando na BR 174 com medo de ser pego pelos POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS que estavam fazendo barreira na entrada da AVENIDA AMERICO MAZETTI; QUE no outro dia pela manhã, quando já estava claro, foi para sitio em seu carro e sua esposa foi ao local onde tinha jogado a arma de fogo, mas não encontrou;
QUE ao ser indagado que roupa estava usando no dia, afirmou ser uma camiseta de cor bege, calça de cor preta, bota de cor amarela e chapéu; QUE ao ser indagado se conhece a pessoa vulgo “BIDU” ou “GORDO”, respondeu que é seu conhecido, tendo encontrado ele somente na arena e afirma que este não participou da briga, afirmando também que não viu a pessoa de “BIDU”, quando efetuou os disparos de arma de fogo; QUE acha que a camisa de “BIDU" era de cor vermelha; QUE reafirma que não tinha mais pessoas com ele, sendo somente seu irmão LUIZ ANTONIO; QUE na data de ontem 15/08/2016, ficou sabendo através de seu padrasto que um vizinho de sua casa, disse ter visto três pessoas em um terreno ao lado, tendo escutado que eles dizerem “É PARA MATAR DE MAMANDO A CADUCANDO” e depois ao tempo que eles perceberam a presença de seu vizinho saíram correndo; QUE devido a situação e com medo de algo possa acontecer com sua pessoa e sua família, afirma que irá ficar no sítio nesse primeiro momento, mas que irá deixar o contato para que caso precise entrar em contato é só entrar em contato também com sua advogada”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 132931663, pp. 11-12).

Já em sede judicial o apelante alterou a versão dos fatos, negando a prática criminosa e atribuiu a autoria ao falecido Wemerson Bruno Gonçalves, vulgo “Bidu”. Confira-se:

“Juiz: O senhor já conhecia o Viverto, Vlader e o Luiz Henrique, antes? - o Luiz Henrique não, o Vlader sim, e o Viverto também. Juiz: de onde o senhor conhecia eles? - não tinha amizade com eles, mas conhecia eles da rua que minha mãe mora, que ela morava bem perto assim da casa deles, sempre escutava falar deles, eu sempre passava de frente a casa deles para ir para o meu sítio, sempre via eles sentados na calçada lá. Juiz: Eles eram da sua idade? Ou eram mais velhos, mais novos? - acredito que mais novo que eu. Juiz: Eles trabalhavam do que, o Vlader e o Viverto? - até onde eu sei, eles não trabalhavam não, até onde eu sei eles mexiam com droga. Juiz: E o senhor falou que trabalha como pecuarista? O que é o senhor tem sítio? - tenho sítio, fica no município da Vila Bela, para frente do Coronel Ari. Juiz: O senhor mexe com isso então, o senhor faz o quê? -cria de gado, tiro um pouquinho de leite, gado de corte. Juiz: O senhor mora no sítio ou aqui em Lacerda? - não, na época minha esposa era professora, eu morava aqui, mas só que eu ficava praticamente semana inteira lá, mas ela era professora e nós tínhamos casa aqui na cidade, nessa época ai, hoje não, hoje eu moro lá mesmo. Juiz: E o senhor já tinha feito negócio com esse Vlader, igual consta aqui, que o senhor teria vendido ou comprado uma arma de fogo com ele, não sei, um negócio envolvendo arma de fogo? - não, eu passei a conhecer esse rapaz quando roubaram o caminhão do meu padrasto, caminhonete, entraram na casa da minha mãe e roubaram tudo, ai a gente naquele desespero ali, que tinham roubado as coisas ali, fiquei sabendo por ir até ele para saber se ele sabia de alguma coisa, quem tinha sido, e oque tinha acontecido, ai foi a primeira vez que eu fui na casa dele, até ai nem conhecia ele. Juiz: Isso foi quando? - foi em 2015, a partir dai que eu comecei a conhecer ele, ai eu perguntando para ele, se ele não tinha ficado sabendo de alguma coisa, porque era lá perto da casa dele, falei para ele onde era a casa da minha mãe, que tinha roubado caminhão a caminhonete do meu padrasto, ai ele disse que sim, que tinha ouvido boato que o pessoal tinha roubado e levado tudo para a Bolívia, cidade de Assunção, ai a gente foi atrás, conseguimos recuperar, a caminhonete e o caminhão, meu padrasto pagou 10 mil reais lá para os bolivianos, trouxemos as coisas de volta, partir dai passei a conhecer ele. Passava por ele na rua, e eu trabalhava no caminhão nessa época, com o caminhão boiadeiro do meu padrasto, ai foi quando eu cheguei leve querendo uma arma, bobeira da gente né, acha que se tiver uma arma vai ficar livre das coisas de ser roubado, essas coisas assim, ai foi quando começou tudo isso ai né, da arma. Juiz: Então o senhor procurou para comprar uma arma dele? - isso, passado um bom tempo do roubo, ai essa arma, tinha uma numeração raspada, ai eu falei que deveria ser de roubo, então eu não quero, ai ele falou que ia ver uma outra arma, ai passou tempos, passados depois disso, eu sempre tinha costume de parar naquele posto rondon ali, perto do posto rondon, ai ele chegou lá e falou ‘ou eu tenho uma outra arma ali, você quer ver?’ Ai eu falei sim, ai ele falou ‘leva para o sítio já’ ai eu falei ‘não’, e ele disse, ‘leva, não posso ficar com isso aqui’, ai ele colocou a arma dentro do carro e eu parti para o sítio, nem vi a arma direito, fui ver lá, ai chegando lá, meu irmão lá no sítio, ai fomos analisar a arma, vimos que era uma nove milímetros, ai meu irmão ficou bravo comigo, falou que era arma de uso restrito, falou que se a polícia chegasse a me pegar, não teria fiança, foi onde eu tentei devolver a arma, ai ele recusou a pegar a arma, ele queria o dinheiro que a gente tinha combinado na arma. Juiz: Ele não queria receber a arma de volta, ele queria o dinheiro? - isso. Juiz: Essa arma era uma nove milímetros, você falou? - era uma nove milímetros. Juiz: Que cor que era? - arma preta.
Juiz: Essa desavença ai então foi que dia? - ai isso foi uma semana, uma semana e pouco antes dos fatos, ai começou a festa, eu fui na festa, estava la dentro da arena encontrei com ele, e ele me cobrando a arma, ai eu falei que não quero a arma. Juiz: Quantos que era o valor? - 1.500,00, ai eu falei eu não quero a arma, a arma tá guardada para eu te devolver. Ai ele, não eu não quero a arma, ai começamos a discutir ali, ele alterado, estava tomando uma bebida, ele pegou o copo de bebida tacou no meu rosto, e a gente brigamos, caímos na pancada ali, ai ele foi para um lado e eu para outro, e eu não fui mais na festa, fiquei a semana inteira sem ir na festa, quando foi no dia do acontecido, que eu fui na festa. Só que não foi eu que matei ele. Juiz: Mas como que foi nesse dia lá, ele jogou bebida? - a gente brigamos... só de soco...só nós dois, ele saiu para um canto e eu para outro. Isso foi no comecinho da festa, primeiro ou segundo dia da festa. Juiz: Ninguém mais interferiu? – ninguém mais, ele deu uns murro em mim, eu dei uns murro nele
.
Juiz: Quem estava perto? Algum viu essa briga? Essa primeira briga? - viu, meu padrasto estava perto, esse que está aqui, meu padrasto, minha esposa, todos estavam perto, minha mãe, meu irmão, todos viram a briga, essa primeira briga
. Juiz: E ai oque aconteceu depois? - depois no decorrer da semana, no dia do acontecido que ele morreu, eu estava no meu sítio, ai ligou o Bidu querendo, disse que a arma era dele, e realmente era dele, porque o Vlader no dia da briga falou que o cara queria a arma, ele falou que o rapaz da arma queria a arma, ai eu perguntei mais a arma não é sua? Ai ele disse que pegou para vender, mas a arma é do Bidu, que ele estava só ganhando comissão em cima, segundo ele, ai no sábado, no dia 12, o Bidu me ligou querendo o dinheiro, ‘você pegou a arma do Vlader eu quero o dinheiro’, ai eu falei para ele que eu queria devolver a arma e que eu não iria ficar com a arma, que a arma é restrito e não tem fiança caso eu for preso com ela no dia, ai ele falou, então eu quero a arma, ai eu falei ‘eu estou no sítio, eu te levo a arma’, ai ele falou ‘tudo bem, você me traz então’, ai mandei ele me esperar na entrada da cidade, peguei a moto e vim e entreguei a arma para ele na entrada da cidade. Ai voltei para casa, para o sítio de novo, meu irmão estava lá, ai falei para ele que eu tinha devolvido a arma, e ele não acreditando em mim; quando foi mais tarde ele ligou para o Bidu, para ver se realmente eu tinha devolvido a arma, e ele disse que sim, ai viemos para cidade já era a noite não me lembro a hora certa, ai ele tornou a me ligar, o Bidu me ligou, questionando porque eu tinha falado para o meu irmão da arma, se eu tinha falado para mais gente questão da arma. Meio bravo comigo, porque eu tinha falado, ai eu falei, ‘ah é meu irmão, não tem nada a ver eu falar para ele’, e querendo dinheiro, me pedindo dinheiro, pra porque ele precisava de dinheiro para ir para a festa, e como eu tinha ficado com a arma dele uma semana, mais de uma semana e pouco, e como eu não fiquei com a arma, ele queria tipo um dinheiro, ele me pediu 300,00 reais para ir para a festa, e eu disse que eu não tinha dinheiro, e arrumamos e fomos para a festa, ai fomos para a festa normal, estava eu minha esposa, meu menino que na época tinha 4 anos de idade, meu irmão, minha mãe, meu padrasto, ai na hora que acabou o show la dentro da arena, a gente saímos, ai fomos la para cima no palco 2, ai nessa hora minha mãe disse que iria embora, pediu para levar meu menino, levou, ai logo em seguida, coisa de dez minutos que minha mãe e meu padrasto tinha saído com meu menino,
eu e ele já, senti só um muro na nuca, pancada na nuca, murro e murro, era umas cinco, seis pessoas, ai meu irmão estava assim pertinho de mim dançando com uma menina, a hora que viu eles me batendo veio para cima deles também, eles já pegaram ele, tacaram no chão ai o Vlader veio com um canivete para dar uma canivetada, tem a cicatriz aqui até hoje, pequena, mas tem, pegou na pulseira do meu relógio por sorte, eu consegui pegar o canivete dele, eu e ele era a mesma estatura de corpo, ele mais alto que eu pouca coisa, mas era magrinho também, e ai eu comecei a canivetar ele, ele e ai eu me lembro que estava duas pessoas, na hora eu nem sabia quem que era, só vi duas pessoas em cima do meu irmão, só depois que fiquei sabendo que era o irmão dele, em cima do meu irmão dando pancado no meu irmão, e ai eu fui e esfaqueei os dois também que estavam em cima do meu irmão, quase que mataram o meu irmão. Juiz: O Vlader e o Viverton? - isso, estava, que eu esfaqueei foi o Vlader, ele dando murro em mim e eu dando canivetada nele, até que ele me soltou, ai eu sai no meio daquela multidão caçando meu irmão, foi na hora que eu vi esses dois indivíduos em cima do meu irmão que era o irmão dele e esse Luiz Henrique, que eu nem conhecia, nem sabia quem que era, até hoje não sei, ele estava em cima do meu irmão, os dois espancando meu irmão, quebraram o nariz do meu irmão que o sangue voava assim
.
Juiz: Seu irmão é quem? – o Luiz Antonio... ai foi na hora que eu esfaqueei eles também, os dois, para soltar meu irmão. Juiz: Quem te bateu de início foi o Vlader, e ai depois, o Viverto também estava batendo no senhor? - Isso, foi o Vlader, e o Viverto não me lembro assim dele me dando pancada, mas assim, só no meu irmão eles estavam espancando meu irmão, ele mais esse Luiz Henrique. Juiz: o canivete era do Vlader ? - o canivete consegui tomar do Vlader. Juiz: e ai o senhor acertou o Vlader aonde? - olha eu não me lembro, mas assim na barriga, nas costas, ele vinha para cima de mim, e eu dava canivetada nele, não não sei, não tenho nem noção de quantos golpes. Juiz: No Viverto o senhor sabe aonde o senhor acertou? - eu lembro que quando eu estava chegando nele, eu levei um murro que eu cai, e no que eu olhei assim ele estava do meu lado, e eu bati com a mão nele assim, pegou mais ou menos assim no ombro, nessa hora eu estava caído no chão. Ai o outro foi nas costas, eu me lembro que foi nas costas. Juiz: Quem o Luiz Henrique? - o Luiz Henrique... foi nas costas. Juiz: Mas o Vlader ali ele não parava a agressão? - não parava, portanto até minha esposa, lembro dela perfeitamente gritando, Vlader pelo amor de Deus para com isso, e ainda tentou puxar ele, e ele só deu um murro assim no braço dela, soltou e não parava hora nenhuma de me agredir. Juiz: E ai eles tentaram bater no seu irmão? - bateram também no meu irmão, quebraram o nariz dele na pancada, até hoje ele tem cicatriz no corpo. Juiz: E seu irmão, mora ai na cidade? - meu irmão hoje mora la no sítio, cuida la hoje do meu sítio. Juiz: E porque ele não está aqui hoje então? - não sei. Juiz: Mas e ai depois como que foi então, foi só agressão? - isso, ai depois, ele saiu não sei para onde que ele foi, ai eu peguei meu irmão por um lado e minha esposa do outro que ele não conseguia nem enxergar porque o rosto tava todo cheio de sangue, e a gente saímos, na hora que eu sai na porta do recinto eu vi uma movimentação de gente, na hora eu até fiquei assustado, porque a gente acabou de descer correndo, na hora que chegamos no carro eu escutei os tiros, escutei os disparos, e a gente foi embora, não fui para a minha casa, fui para a casa da minha mãe. Juiz: Então não foi o sr quem fez os disparos? - não. Juiz: Quem que fez esses disparos? - ai é, depois assim, que eu cheguei em casa, o Bidu me ligou que ele tinha atirado em um rapaz que era para mim assumir como eu que tinha matado ele porque a gente já tinha brigado e que não ia dar nada para mim, que ia dar em legítima defesa.
Eu falei, que não aceitei naquela hora, falei que não ia fazer isso de jeito nenhum, não ia assumir uma coisa que não tinha feito, e ai por várias vezes ele me ligou de vários telefones, ele me ligava eu não atendia, ele ligava de outro número, me ligou por várias vezes pelo resto da noite, ai até que no outro dia ele tornou me ligar de novo, eu falei que estava na casa da minha mãe, expliquei para ele onde era,
ele foi na casa da minha mãe, me ameaçou a assumir o crime, e eu acabei assumindo
.
Juiz: Mas então o senhor assumiu em razão, de que o Bidu deu esses tiros? - sim, ele me disse que foi ele. Juiz: Então o senhor assumiu por que o Bidu pediu? - sim, praticamente ele me ameaçou né porque ele falou que eu já tinha arrumado confusão com ele por causa dessas armas, tinha esfaqueado ele. Juiz: Na hora desses tiros o senhor estava onde? - na hora dos tiros eu estava chegando no meu carro, e ai eu escutei os tiros na hora que eu estava chegando no carro
,
colocando meu irmão dentro do carro, eu cheguei de escutar os tiros
. Juiz: Quem mais estava junto? - eu meu irmão e minha esposa. Juiz: Não tinha outras pessoas próximas? - não tinha, minha mãe e meu padrasto já tinha vindo embora. Juiz: Que roupa você estava usando nesse dia ai? - olha eu estava usando uma camiseta assim, meio amarelo, meia dourada, com uma foto assim de um cavalo, tipo uma camiseta assim cowntry. Juiz: Amarela? - é, meio amarela, meio dourada, tipo essa de manga curta, calça normal mesmo, calça escura e bota. Juiz: E esse Bidu o senhor conhecia ele de vista, já conhecia ele na época? - sim, o pai dele era vizinho de terra do meu padrasto Juiz: e o senhor viu ele lá no dia ? - no dia da festa não... em momento algum. Tinha falado com ele, mais cedo, antes, por telefone. Agora ver ele na festa não vi. Juiz: Não viu ele na festa? - Não vi ele na festa. J
uiz: O senhor já tinha entregado essa arma para ele antes? - tinha entregado nesse dia mais cedo a arma para ele. Juiz: Com essa arma ele deu os disparos? - não sei informar para o senhor. Juiz: O senhor falou que jogou a pistola e tal? - falei sim, quando me apresentei que joguei a pistola e tal, eu não joguei, falei que minha esposa esteve no local, mas nem lá ela esteve porque não existiu
.
Juiz: Era tudo mentira? - tudo mentira que eu inventei por causa das ameaças. Juiz: E hoje você está falando porquê? - ah doutor eu tenho já outro filho, minha esposa teve outra criança, eu estou preso hoje, eu não posso pagar por uma coisa que eu não fiz, eu tenho ciência do que eu fiz, que eu feri os rapazes lá, tenho ciência disso, que eu vou ser julgado e condenado por isso, mas pelo homicídio que eu não fiz eu não posso assumir isso. Juiz: Depois dos fatos ai, quando o senhor ouviu os tiros o senhor não estava nem perto? - não eu já estava duas esquinas para baixo, eu não sei informar se foi ele
.
Juiz: E depois dos fatos o senhor foi para onde? - fui para casa da minha mãe. Juiz: Aqui em Lacerda? - aqui em Lacerda, ficava bem próximo do recinto, ficava ali no bairro Santo Antonio, perto daquela matinha que tem ali no bairro.
Juiz: Quando o senhor foi embora como que estavam o estado das vítimas o Vlader e o Viverto? - o Vlader a última feição que eu tenho assim dele é que ele saiu andando no meio da multidão, e eu já sai caçando meu irmão, ai na hora que eu dei a canivetada no Viverto eu não lembro, porque era muita gente envolvido, um puxando para um lado e outro puxando para outro, essa hora o pessoal já estava entrando querendo apartar, até portanto pegaram meu irmão pelo braço, saíram arrastando e eu gritando pelo amor de Deus solta meu irmão, solta meu irmão, ai nessa hora sumiu o canivete da minha mão, eu não me lembro, acho que taquei o canivete no chão, ai veio uma pessoa me garrou, eu estava para soltar meu irmão, ai uma pessoa saiu arrastando meu irmão eu eu estava querendo tirar ele da briga e eu falei é meu irmão, meu irmão, até que soltaram ele, eu peguei ele e já saímos embora. Juiz: Certo tá ok então Promotor de Justiça: quantas armas o senhor comprou do Vlader? - foi assim, eu nunca cheguei a, peguei mais não paguei, devolvi, foram duas, a primeira era uma .40 essa que tinha a numeração raspada, ai depois essa 9 milímetros, bastante tempo. Promotor de Justiça:
O senhor devolveu a .40 e pegou a 9 milímetros? – devolvi, isso. Promotor de Justiça: Ai na véspera do homicídio o senhor devolveu para o Bidu? - é ele me ligou atrás da arma e eu devolvi para ele, eu tinha pegado essa arma la do finado, do rapaz, coisa de uns 8 dias antes, de tudo que aconteceu, foi quando eu encontrei com ele no mercado, e ele disse que tinha outra arma, e eu peguei.
Promotor de Justiça: Então o Bidu, era amigo do Vlader? - olha eles, que eu sei sim. Promotor de Justiça: O Bidu era dono das duas armas? - da .40 não fiquei sabendo se o Bidu era dono, dessa 9 sim, que ele me falou, o próprio Vlader me falou, que a gente discutiu no primeiro dia da briga, da primeira briga.
Promotor de Justiça: Porque o senhor não falou isso para o delegado? - porque eu estava sendo ameaçado né doutor pelo Bidu.
Promotor de Justiça: O senhor estava junto com a doutora né? Ninguém te bateu foi tranquilo né? -
sim, ninguém me bateu, eu menti a respeito pela ameaça dele, eu com medo dele
.
Promotor de Justiça: E por que o senhor não falou para a autoridade policial que estava sendo ameaçado? - ah doutor, é complicado isso ai né, porque o cara que vocês mesmo sabe, mexia com droga e tudo, eu tinha medo né, tinha não, tenho ainda né. Não é só porque ele tá morto que...
Promotor de Justiça: Foi dito aqui que na hora da briga, que o senhor estava lá esfaqueando as vítimas, o senhor estava juntamente com o Bidu? - não, mas em momento nenhum, eu vi o Bidu na festa, momento nenhum.
Promotor de Justiça: Qual o motivo para o Bidu matar a vítima? - eu não sei explicar para o senhor
.
Promotor de Justiça: Se eles eram comparsas, parceiros? - eu não sei explicar esse ponto. Não sei. Promotor de Justiça: Que horas o senhor viu o Bidu na festa? - na festa eu não vi o Bidu, na festa. Promotor de Justiça: Ele ficou longe do senhor o tempo inteiro e só chegou para matar a vítima? - eu não vi ele na festa, eu não sei nem dizer para o senhor se ele estava na festa, que eu não vi ele. Promotor de Justiça: Ele chegou só para matar a vítima? - segundo ele sim. Que ele mesmo me ligou naquela noite.
Promotor de Justiça: Nenhum momento o senhor viu ele? - nenhum momento eu vi ele. Promotor de Justiça: Como que foi a dinâmica dos fatos, quero que o senhor me diga novamente - a briga. Promotor de Justiça: O senhor estava com sua esposa, essa que está aqui agora? - minha esposa, meu irmão que estava daqui ali, dançando com uma menina que eu não me recordo quem é, e a gente estava ali, daqui em cima, de frente para o palco 2, não sei se o senhor conhece lá, acaba o show la dentro da arena, ai sai de dentro da arena e fica ali dentro do recinto né, estava a banda lá e a gente assistindo o show, normal eu estava com uma lata de cerveja na mão, tomando uma cerveja, e eu já senti só uma pancada que bateu na minha nuca, eu cai assim, sai meio de gatão para frente, e nessa hora meu irmão veio, e eles pegaram meu irmão. Promotor de Justiça:
Eles quem? - olha era o Vlader, Viverto e outras pessoas que eu não conhecia, tinha umas 5 a 6 pessoas batendo em mim e no meu irmão, minha esposa só não apanhou porque afastou, não entrou no meio, e ai foi pancada. Promotor de Justiça: E que horas que o senhor pegou a faca? - eu me lembro que na hora que eu sai meio de gatão que eles avançaram no meu irmão, eu vim para cima deles a hora que eles juntaram no meu irmão, eu dei de cara com o Vlader e ele foi me dar uma canivetada, deu um corte assim. Promotor de Justiça: Que horas que ele pegou a faca? Ele te deu um soco primeiro não foi? - deu, por trás que eu não sei se foi ele ou quem que foi, senti só a pancada. Promotor de Justiça: Mas o senhor falou para mim que foi o Vlader e agora ? - não bateu por trás de mim, eu não sei, eu senti só a pancada por de trás. Promotor de Justiça: Quem te deu o senhor não viu? - não vi, eu sai meio de cata-cavaco, e levantei de novo, ai nessa hora eles pegaram meu irmão, porque meu irmão viu eles batendo dando murro, e veio. Promotor de Justiça: Seis pessoas? - umas 5 a 6, não sei dizer. Promotor de Justiça: Estavam você e seu irmão só de homem ali? - eu e meu irmão só de homem, ai foi na hora que ele veio foi me dar uma canivetada, ai eu agarrei com ele, o Vlader, e consegui tomar o canivete dele. Promotor de Justiça: Então estava o Vlader, e mais 4 ou 5 batendo no seu irmão? - isso, no que eu cai, de porrada, ai ele veio para dar uma canivetada em mim, o Vlader. Promotor de Justiça: Saiu, parou de bater no teu irmão, pegou o canivete. - e veio para cima de mim. Promotor de Justiça: Onde estava o canivete dele? - eu não sei, quando eu vi já estava na mão dele, onde estava o canivete eu não sei, ele veio deu uma canivetada e pegou na pulseira do meu relógio. Promotor de Justiça: Antes ele estava batendo no seu irmão, era só porrada, ai ele foi para te dar uma canivetada? - isso, ai os outros estavam no chão com meu irmão, e ele veio para cima de mim, nós se embolamos nós dois ali, eu consegui tomar o canivete dele, e comecei a dar canivetada nele, ai até que ele me largou, lembro que ele saiu correndo assim.
Promotor de Justiça: Que horas que o senhor pegou o canivete dele? - depois que eu levei a pancada por trás que eu sai de gatão, que eu levantei de novo, que eu virei assim eu já vi eles com meu irmão, ai eu vim para cima, e nessa hora já dei de encontro com ele, com o Vlader. Só com o Vlader nesse momento, só eu e ele. Promotor de Justiça:
Mas que horas ele pegou o canivete? - hora que eu vi ele, ele já estava com o canivete na mão. Promotor de Justiça: E porque ele não furou o seu irmão? - eu não sei, meu irmão já estava no chão. Promotor de Justiça: Seu irmão não foi furado não? - não, meu irmão essa hora já estava no chão, lembro do meu irmão no chão, e ele vindo para cima de mim com o canivete. Promotor de Justiça: Ai o senhor embolou com ele? – embolei com ele e consegui tomar. Promotor de Justiça: Não tomou nenhum furo? - só um corte assim, que tem a cicatriz até hoje, que pegou na pulseira do relógio, cortou a pulseira assim do meu relógio, e consegui tomar o canivete, e desferi as canivetadas nele. Promotor de Justiça: Aonde? - na barriga, nas costas. Promotor de Justiça: Consta que o senhor atingiu a região genital dele. - ele vinha chutando e na hora assim a gente, não lembra né, que estava atordoado ali de murro. Promotor de Justiça: O senhor pegou a faca dele estava caído no chão, embolado com o senhor? - não, na hora a gente estava em pé, eu consegui tomar dele em pé, em momento nenhum nós dois caiu para o chão. Promotor de Justiça: Mas ele foi te atingir com a faca? - foi, foi me atingir. Promotor de Justiça: Como que o senhor tirou? Mostra ai. - óh ele veio, para cima de mim, me dar uma canivetada, pegou aqui tem uma cicatriz bem pequena, pegou na pulseira do relógio, no que ele veio, com a mão direita eu peguei na mão dele e consegui tirar o canivete da mão dele, ai ele continuo vindo e eu dando canivetada nele. Promotor de Justiça: O senhor acha que ele queria te matar ali? – a provavelmente né. Promotor de Justiça: E por que ele não matou o senhor antes, a hora que estava de costa para ele? - não sei, senti só a pancada por de trás de mim. Promotor de Justiça: E os outros como que foi? - ai tá, brigamos ali, ele saiu, ai eu virei assim caçando meu irmão, naquela multidão de gente, foi a hora que eu vi os dois em cima do meu irmão, espancando meu irmão. Promotor de Justiça: E os outros 3 que estavam lá? Fugiram? - olha eu não sei explicar para o senhor porque ali na hora é muita coisa, não tem como a gente lembrar assim.
Promotor de Justiça: Você estava bêbado? - eu tinha tomado. Promotor de Justiça: o senhor lembra bem o que aconteceu? - lembro sim. Promotor de Justiça: O senhor tinha bebido o que? - cerveja, até portanto na hora eu estava tomando uma lata. Promotor de Justiça: Você estava embriagado? – não embriagado não, estava normal. Promotor de Justiça:
Ai você deu uma facada na barriga do Luiz Henrique, no Viverto né? - no Viverto foi assim na região do ombro, do irmão do Vlader. Promotor de Justiça: Quem que deu uma facada na barriga dele, do Viverto? - eu não me lembro de dar canivetada na barriga dele. Promotor de Justiça: Ele falou para nós aqui que o senhor deu uma canivetada na barriga dele e o outro lá o Bidu que segundo ele deu a facada na nuca dele. - não, eu me lembro perfeitamente que nessa hora que eu fui em cima deles, eu tomei uma pancada de novo pelas costas e eu cai do lado dele, estavam os dois no chão e eu cai do lado no chão ainda, eu sentado no chão eu dei uma canivetada na região do ombro dele. Promotor de Justiça: Na nuca não? - não, na região assim do ombro. Promotor de Justiça: E o Luiz Henrique, o senhor deu a facada onde? - eu me lembro que foi nas costas dele, ele em cima do meu irmão dando murro no meu irmão. Promotor de Justiça: Quantas facadas o senhor deu nas costas dele? - olha eu não me lembro, mas foi uma, duas. Promotor de Justiça: O Luiz Henrique não tentou bater no senhor? - não, só no meu irmão, estava em cima do meu irmão. Promotor de Justiça: Ai o senhor foi por trás dele e deu duas facadas, foi isso? - isso, foi. Promotor de Justiça: Nisso o senhor já tinha dado as facadas no Vlader ou não? - já. Promotor de Justiça: E no Viverto também? - Também, os dois estavam em cima do meu irmão, esmurrando ele. Promotor de Justiça: Nisso os outros já tinham sumido? - sumiu, que eu levantei assim que eu consegui pegar o meu irmão, já não tinha mais ninguém, só aquele pessoal ali entrando pelo meio. Promotor de Justiça: Ai o senhor, foi embora né? - sai e fui embora. Promotor de Justiça: Ai a última cena que o senhor teve da vítima, do Vlader qual que foi? - só me lembro dele ter saído correndo. Promotor de Justiça: Saiu correndo, carregado não? - não, saiu correndo, ai me lembro que no que eu sai na portaria, tinha uma movimentação de gente, mas eu não vi se ele estava ali ou não, na entrada meio do lado da portaria. E eu sai já correndo para o lado do carro, eu meu irmão e minha esposa. Promotor de Justiça: E o senhor estava a que distância dele quando foi os tiros? - olha ele estava de frente o recinto e eu estava duas esquinas para baixo. Promotor de Justiça: o Viverto, assim como o senhor confessou em sede policial, ele falou que foi o senhor que deu os tiros no irmão dele
. -
não, não foi eu, eu falei que foi eu porque o Bidu me ameaçou a assumir. Promotor de Justiça: O Bidu ficou a espreita lá só esperando para pegar o Vlader? - ai eu já não sei, porque em momento nenhum eu vi ele, eu falei com ele só por telefone, era coisa de 8 da noite
.
Promotor de Justiça: Ele te ameaçou só por telefone? - não, no outro dia ele esteve la na casa da minha mãe. Promotor de Justiça: O senhor não está assumindo agora só porque o Bidu morreu né, (inaudível)? - não, não senhor.
Eu tenho dois filhos que precisam de mim, minha esposa precisa de mim, ela era concursada, perdeu o concurso porque na época eu mudei daqui primeiro, eu fui embora da cidade logo depois que eu me apresentei.
Promotor de Justiça: O senhor viu ai o delegado falando que o senhor era de organização criminosa, teria praticado outros crimes pistolagem ...? o que o senhor diz sobre isso? - não, não tenho envolvimento com isso, portanto, ele disse que eu tenho envolvimento do campo estava tendo jogo de futebol, tinha muitas pessoas lá, eu estava vindo do meu sítio, vi o jogo e parei ali. Tinha várias pessoas no jogo normal, porque eu não podia estar lá, só porque eu estava lá eu tenho envolvimento nesse crime. Promotor de Justiça: E por que o senhor não arrolou esses álibis aqui para serem ouvidos na sua defesa? O senhor disse que estava com sua esposa, com seu irmão, depois foi na tua mãe. Só está sua palavra ai. - olha portanto minha advogada não sabia que eu não tinha matado esse menino, ela veio saber pouco tempo agora, que eu já estava preso, que eu falei para ela que não foi eu que matei
. Promotor de Justiça: O senhor falou quando para ela? - coisas de 3 meses atrás que eu disse, eu já estava preso, que eu falei para ela que não foi eu que matei. Promotor de Justiça: Esses outros meninos que morreram lá em Goiás o senhor conhecia? Só o Bidu? - não senhor. Só. Promotor de Justiça: O senhor viu o Delegado falando ai que o senhor planejou esse crime, que foi premeditado. - não, premeditei nada, portanto eu não tinha a intenção de fazer nada com esse rapaz, eu estava com minha esposa, meu filho que na época tinha 4 anos de idade. Promotor de Justiça:
O senhor desconhece o motivo que o Bidu teria feito isso dai? Ele falou lá na hora que ele ia fazer isso? - não, ele não me disse nada. Promotor de Justiça: Ele não falou porque matou o Vlader? - não me falou e eu também não perguntei porque matou o Vlader, só me disse que ele tinha tido um desentendimento e por isso fez aquilo
. Juiz: sobre o Delegado falando sobre o relacionamento com os demais investigados, o senhor conhece o Lázaro? - não, eu conheço ele assim, mas não tenho amizade com ele, sabia que ele era amigo do Bidu, mas eu não tenho amizade com ele. Juiz: O Eberson o senhor conhece? - não. Juiz: o Bidu o senhor tinha conhecimento dele só em relação a essa arma ai? - o Bidu eu tenho conhecimento dele através do pai dele, que era vizinho de sítio do meu padrasto, através dele, do sítio.
Juiz: Essa questão da arma que o senhor pegou essa 9 milímetros, foi quando? – uma semana, uma semana e pouco antes desse fato.
J
uiz: E o senhor usou essa 9 milímetros, praticou algum fato com ela? - não, na hora que eu peguei ela lá no mercado, que ele falou que tinha, eu já peguei coloquei dentro do carro e já fui disparado para o sítio com medo de polícia, e depois peguei ela de novo para devolver para o Bidu. Juiz: O Bidu ele ligava do telefone dele, sempre do mesmo número? – olha ele ligava do telefone dele, tinha vez que eu não atendia a ligação dele, ele me ligava de outros números também.
J
uiz: Consta até que teve no relatório policial, que entre 1 de maio de 2016 e 9 de agosto de 2016, teve 52 chamadas entre o senhor e o Bidu. - depois do acontecimento? Juiz: Não, antes. - Antes ele me ligou a respeito da arma. Juiz: Três meses antes, teve 52 chamadas entre o senhor e o Bidu. - 3 meses antes do acontecido? Juiz: Isso, nos primeiros 3 meses antes do acontecido, desde maio até agosto, o acontecimento foi em 13 de agosto
.
De maio até agosto o senhor entrou em contato com o Bidu e ele com o senhor, 52 vezes.
- eu tinha um sítio lá em Comodoro, em um assentamento, eu até vendi agora porque tive que pagar advogado, e ele também tinha um sítio lá, ou tem a esposa deve ter, e sempre tinha reunião lá por causa de ser assentamento, e algumas vezes ele me ligou para saber como estavam as reuniões, porque ele tinha o sítio lá mas nunca aparecia, acho que apareceu umas 2 vezes lá, e ai ele ligava para saber, ou teve reunião lá, como foi as reuniões, sempre me ligava para saber desses assuntos, estava em briga com a justiça, fazendeiro querendo tomar da gente, até que foi tudo resolvido. Juiz: No dia dos fatos lá a vítima morreu por volta das 02:45 da manhã, ai o senhor falou que depois que deu as canivetadas lá, o senhor foi para o seu carro e quando estava entrando no carro, ouviu os tiros, e ai o senhor partiu para casa da sua mãe. Onde fica a casa da sua mãe? - fica no Bairro Santo Antônio, bem perto do recinto, ali o senhor vindo daqui para lá, o senhor passando em frente ao posto verdão, sentido recinto, fica perto da matinha, perto ali da Amanda Tur. Juiz: e ai o senhor ficou lá até que horas? - até o outro dia eu fiquei lá, e no outro dia eu fui no sítio em Vila Cardoso na casa da minha mãe que eles tem o sítio lá até hoje, eu nunca fui para Vilhena, estavam falando ai que eu fui para Vilhena. Juiz: Tá, o senhor foi para o sítio e ficou lá. - fiquei lá até o dia que voltei e me apresentei. Juiz: O seu celular estava com o senhor? - estava no sítio.
Juiz: É o que consta aqui no relatório é exatamente o oposto, o que consta é o senhor não estaria no sítio, e que sim que no dia seguinte, no mesmo dia às 09:40 da manhã o seu celular estava na rádio base, lá em Vilhena. - não, eu não estive em Vilhena, eu fui Vilhena conhecer Vilhena em 2017, quando eu me mudei para lá.
J
uiz: Certo, é que o senhor teria recebido uma ligação lá em Vilhena do seu irmão, o Luiz Antônio, no dia 13, logo após a morte, às 09:40 da manhã, e ai depois o senhor retornou para ele a ligação? – a advogada já até me falou sobre isso, mas eu falei, doutor se eu tivesse ido, não teria porque eu negar isso, eu fui para Tangara da Serra, mudei para Tangara, até que o Bidu ficou sabendo que eu estava morando em Tangara, e até que eu mudei de lá com medo dele me achar, que ele ficou sabendo que eu estava morando em Tangara, ai em 2017 eu mude para Vilhena. Juiz: Nesse dia lá do crime, o senhor teve contato com o Lázaro? - não senhor. Juiz: Não teve? - não senhor. Juiz: Aqui consta que no registro de ligações que logo após o crime, no registro de ligações às 03 da manhã, a primeira que teve foi uma ligação do Lázaro, para o senhor de 90 segundos, às 03:05 da manhã. - essa hora era o Bidu falando comigo. Juiz: Então o senhor fala que ele usou o telefone do Lázaro? - usou, provavelmente ele usou o telefone do Lázaro. Juiz: E o Eberson que o senhor disse que não conhece quem é ligou para o Luiz Antonio o seu irmão, e o Lázaro ligou para o Eberson, o Luiz Antonio ligou para Eberson, o Lázaro ligou para o Fabrício, e depois o Lázaro ligou para o Fabrício de novo, Bidu ligou para o Lázaro, mandou um SMS para o Lázaro, e mais 3 ligações do Lázaro para o Luiz Antonio, tudo isso às 03;00, 03:30, 03:32 da manhã. (inaudível), o Lázaro para o Fabrício, Lázaro para o Eberson. - ele me ligou várias vezes, ele me ligava eu não atendia.
Juiz: Certo, então tudo isso aqui era o Bidu tentando entrar em contato com o senhor e o senhor ligou de volta? - para ele? Olha eu não ... Juiz: Porque aqui consta que às 03:40 da tarde o senhor ligou para o Lázar
o. - Eu retornei sim, em números que tinha me ligado, eu retornei para saber quem que era. Juiz: Mas o senhor já sabia quem era né, a hora que o senhor ligou era 03:40 da tarde, já tinha tido um monte de ligações da madrugada
. - várias gentes me ligava querendo saber, ai esse número me ligou eu retornei e o Bidu que atendeu. Juiz: Certo, outro ponto que eu queria ver foi o senhor que foi preso com a Letícia, Joab e o Fábio outra vez, qual era a relacionamento do senhor com eles, como que o senhor conhecia eles? - óh eu tenho mais amizade mesmo é com o primo dele, com ele mesmo eu tenho pouco conhecimento com o Joab, mais com o primo dele que trabalhava na oficina do Lau Molina, aqui no centro da cidade, e esse dia eu encontrei com eles no churrasco, na casa de um avô de uma colega minha e encontrei com eles lá. Juiz: Ainda sobre o fato aqui essa estação da rádio base, o senhor sabe como funciona? - não senhor. Juiz: Por meio da triangulação dos dados que as operadoras fornecem para a polícia, de qual é a estação de torre de telefonia mais próxima do telefone eles conseguem fazer um triângulo e identificar mais ou menos a área onde está o celular da pessoa e consequentemente a pessoa em geral né porque todo mundo anda com o celular, então aqui
consta que no dia do fato, o Lázaro, o Guibson, e o senhor estavam todos ali na região do parque de exposição, e que depois do fato, o telefone do Lázaro ligou para o seu telefone, e teve essa conversa, e depois, o telefone do Lázaro foi em direção ao local onde o senhor tinha indicado que tivesse jogado a arma, certo, e o que a polícia conclui é de que eles teriam ido buscar a arma que o senhor teria jogado após o crime, quando o senhor falou que jogou a arma próximo do lote ali da Amanda Tur. Então o senhor não jogou? - não eu não joguei. Juiz: Então o que é essa coincidência de o Lázaro ter se dirigido para aquela região lá, que inclusive é a região próxima a casa da sua mãe. – isso próximo a casa da minha mãe, só se eles passando em frente a casa da minha mãe. No outro dia o Bidu esteve lá
.
Juiz: No outro dia, mas é de madrugada logo após do crime? - não, se eles foram ninguém chamou na frente. Juiz: Não entraram em contato com o senhor? - não chegaram a entrar em contato. Pode ser que passou de frente a casa da minha mãe para ver se meu carro estava lá, mas o meu carro eu coloquei nos fundos da casa, não coloquei em frente.
Juiz: Depois disso teve alguma outra ameaça? - olha eu sempre encontrava com ele na rua, encontrei com ele no mercado Farturão, até a última vez que encontrei com ele foi na farmácia São Pedro perto do Farturão, e depois disso ele esteve no meu sítio, falando ‘e ai não vai dar pra trás não né, você está ligado’, e eu falei ‘não, não estou tranquilo’, ele chegou até a ir no meu sítio. Advogada: o senhor perguntou para ele realmente se houve alguma reconstituição dos fatos, se eu estava presente, ele disse que me relatou isso ai há 10 meses atrás, até então ele não estava preso, e agora preso, o processo é bem recheado de muitas coisas, e em relação ao irmão dele do porquê não foi indicado, quando ele me contou já tinha passado a resposta acusação, mas tem todos os laudos, as fotografias do irmão de todo mundo, eu só gostaria de saber dele, que se agora, com essa confissão, de que você está falando que não foi, a defesa também tem uma estratégia de raciocínio, e que eu como já advoguei para você em outros processos espero que a justiça seja feita e que você cumpra aquilo que você realmente me falou, você disse que tem dois filhos, quantos anos tem seus filhos? - um vai fazer 7 agora dia 23 de julho e o outro fez 1 ano semana passada. Advogada: E sua esposa então perdeu o emprego, perdeu o concurso? - perdeu, ela estava concursada e dai não decorreu o tempo que ela estava concursada e como a gente saiu daqui ela perdeu o concurso. Advogada: Quem está ajudando sua esposa, é o seu irmão que você ajudou a formar? - é o meu irmão que ajuda ela hoje, tenho gado lá, e como tem pouco gado e bastante pasto eu alugo o pasto, o que está ajudando ela é o aluguel. Advogada: E a sua irmão que você também ajudou a formar a advogada, ela mora onde? - em Várzea Grande. Advogada: Ela também ajuda a família? - ajuda sempre que preciso de dinheiro, ela ajuda a família. Advogada: A sua renda que você tinha antes, era uma renda boa, você tinha casa boa, carro bom, muito dinheiro para gastar? - não, muito dinheiro não, tinha uma renda de 2.500 a 3.000 mil reais. Até carvão eu faço lá no sítio, até que quando eu fui preso eu mostrei os fornos para os policiais, não é legal mais preciso arrumar dinheiro para tratar da minha família. Advogada: O doutor perguntou se o senhor estava falando isso agora porque o Bidu morreu la em Goiânia, até porque tem a certidão de óbito nos autos, o senhor está falando isso por que ele morreu? Se ele não tivesse morrido o senhor ia falar mesmo assim? - doutora hoje sim, porque naquela época eu estava na rua solto, agora eu preso ali, vendo convivendo ali dentro, preso, sabendo como é ali, hoje eu estaria fazendo a mesma coisa se ele tivesse vivo. Advogada: O senhor tem mais alguma coisa acrescentar? - única coisa que quero esclarecer aqui para os senhores é que estão falando que eu estou mentindo, falando que eu fui para Vilhena, eu não fui para Vilhena, eu estava qui, porque se eu tivesse ido, eu teria falado, não tem motivo nenhum eu mentir isso de eu ter ido para lá, eu me apresentei, toda vez que a justiça precisou de mim questão disso ai eu estava a disposição da justiça, não tem motivo para eu mentir (...)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 132931663, p. 23).

Com efeito, no caso dos autos, não há como dar crédito à versão apresentada pelo apelante, em sede judicial, de que não cometeu o delito de homicídio consumado e sim a pessoa de Wemerson Bruno Gonçalves, vulgo “Bidu”, e que só esfaqueou as vitimas Vlader e Viverto no calor do momento, após injusta agressão de Vlader.

Os elementos jungidos no curso do processo conduzem a outra conclusão.

Importante transcrever o depoimento da testemunha
Rafael Mendes Scatolon
, que assim relatou, na fase judicial:

“Promotor de Justiça: O que o senhor lembra desses fatos, o que o senhor pode esclarecer: Dr. Rafael: Doutor, a respeito dos fatos que ocorreram no ano de 2016 como o senhor pontuou, eu comecei a trabalhar em fevereiro de 2017 como Delegado Regional, porém esse crime ocorreu antes de eu assumir a regional, com a minha chegada aqui nós criamos um meio de comunicação direta entre o cidadão de bem e a Delegacia Regional, que foi o “whats denúncia”, passado algum tempo após a minha chegada nós recebemos a informação de que um grupo criminoso, mercenário, de pistoleiros, agiam na cidade de Ponte e Lacerda na prática de vários crimes, inclusive crime doloso contra a vida, em razão dessas informações nós diligenciamos até o CISC e em razão do modus operandi em vários delitos que eram semelhantes, principalmente em relação a arma de fogo que eram utilizadas nos crimes que é a 9 milímetros, nós percebemos através de prova pericial que pelo menos em 2 casos, na verdade 2 armas de fogo, em 5, 6 casos diferentes havia a possibilidade de que esse mesmo grupo teria matado essas pessoas, em razão disso foi dado continuidade as investigações de que naquela ocasião,
além do crime perpetrado pelo Fabrício, outros inquéritos policiais estavam parados no CISC em razão da inexistência de autoria, e em razão disso, foi feito investigações, inclusive através de interceptação telefônica, o que auxiliou a levar a autoria desse grupo criminoso que agia aqui na cidade de Pontes e Lacerda.
Promotor de Justiça: A Operação Luger né, que foi deflagrada? Dr. Rafael: Nós denominamos de Operação Luger.
Promotor de Justiça: E qual era a participação do Fabrício? Dr. Rafael: O Fabrício tinha uma relação direta com todos os demais investigados isso ficou claro durante as investigações, com o Bidu, com o Lazaro Vieira Rodrigues que é um executor juntamente com o Fabrício que ceifou a vida do Vlader, além de crimes contra a vida, praticavam crimes de tráfico de drogas, tanto é verdade que Bidu, Lázaro e outros comparsas, Lázaro acabou sendo preso, o Bidu na companhia do conhecido Nenê e outros dois foram mortos na cidade de Goiás com uma grande quantidade de droga, pistola, fuzil inclusive, então eles estavam associados para a prática de crimes, de tráfico de drogas, e também praticavam aqui na cidade de Pontes e Lacerda crimes contra a vida, embora exista uma alegação de eventual legítima defesa, a Polícia Judiciária Civil descarta qualquer hipótese de legítima defesa, mesmo porque um dia ou dois dias antes, se não me falha a melhoria, o Fabrício já tinha brigado com a vítima no mesmo local, na exposição e eles foram aquele dia, dia 13, com o intuito de matar a vítima, pois eles deixaram a arma do lado de fora do veículo, bem próximo a saída do local, e quando a vítima já do lado de fora ferida devido aos vários golpes de faca desferidos pelo Fabrício e também pelo Bidu, que embora negue, e o Fabrício não fale que ele estava na briga, existe o reconhecimento por parte das vítimas que falam que também ele estava na confusão, e também além de outra testemunha devidamente inquirida, Fernando, já la do lado de fora ele fala que junto com o Fabrício tinham outros dois indivíduos, que nós acreditamos se tratar de Bidu e Lázaro respectivamente. Promotor de Justiça: E a motivação do crime, doutor? Dr. Rafael: A motivação do crime embora não esteja devidamente provado excelência, o Vlader também tinha um perfil criminoso, embora no interrogatório eles falem de uma discussão a respeito de uma pistola .40, nós, eu tenho convicção de que essa arma de fogo que matou o próprio Vlader a ele pertencia, foi alugada por esses criminosos para a prática desses crimes, tanto é que mataram Edmar e Renato Santos Barbosa, um traficante, e outro ladrão, respectivamente, houve um desacordo comercial entre eles, e a mesma arma de fogo que pertencia a vítima, foi utilizada pelo Fabrício para matá-la. Promotor de Justiça: A vítima participava da quadrilha? Dr. Rafael: Sim, tinha envolvimento possivelmente com o pessoal e alugava a arma de fogo para a prática de crimes
. Promotor de Justiça: O senhor participou da condução dos fatos? Dr. Rafael: Não excelência, foi antes da minha chegada aqui. Promotor de Justiça: A arma não foi localizada né? Dr. Rafael: Não foi localizada. Promotor de Justiça:
Com relação às outras vítimas, Luiz Henrique, o senhor tem conhecimento se o Fabrício esfaqueou ele e o Viverto? Dr. Rafael: Foi durante a confusão ali, na verdade houve uma grande briga. Promotor de Justiça: Foi o Fabrício que esfaqueou né. Dr. Rafael: Isso, inclusive existe uma testemunha que nos autos alega que o canivete supostamente tenha sido fornecido estava na bota de sua esposa.
Advogada: Durante as investigações, e a denúncia pelo whatsapp, essa denúncia especificamente constava ou falava que Fabrício tinha envolvimento efetivamente em qual morte? Morte de quem? Dr. Rafael: Doutora, não me recorto integralmente de toda a denúncia,
lembro que a denúncia narrava um grupo criminoso que agia aqui na cidade de Pontes e Lacerda, composto pelo Guibson, pelo Nenê, pelo Leonardo, pelo Lázaro Vieira Rodrigues, inclusive eles eram os responsáveis pela morte inclusive do Vlader, que diante da autoria do crime pelo Fabrício ficou claro que ele além das investigações seguintes dos contatos que ele tinha com os demais suspeitos, que ele integrava esse grupo criminoso.
Advogada: Em toda a investigação o senhor relatou no relatório de 2017 e no relatório de 2018, efetivamente, quais são as provas que o senhor chegou que Fabrício Gomes Gonzaga efetivamente tem envolvimento?
Dr. Rafael: Diversas ligações telefônicas no dia do fato, a amizade que eles tem, 19 a 17 ligações para Bidu que era um criminoso reiterado embora ele tenha infelizmente falecido; o Lázaro também, eles tinham uma relação muito próxima, e a relação não era uma relação de apenas de amizade, de frequentar a casa um do outro, mas para a prática de crimes também.
Advogada: Em relação ao homicídio de Vlader, dia 13 de agosto na expoeste o senhor ainda não estava aqui, o senhor pegou o caderno informativo com o prosseguimento de investigações para descobrir além da autoria; lá no inquérito, ele foi ouvido pelo Dr. Gilson Delegado na época, confessou o delito, o inquérito ficou parado na Promotoria 7 meses, que também consta aqui no inquérito, aí foi pedido uma dilação de prazo para as investigações. Nesse do Vlader, foi réu confesso, o senhor disse a aproximação de ligações, há ligações em outros crimes desses outros com o Fabrício, de que forma?
Dr. Rafael: Sim, o Fabrício foi indiciado em outro crime, inclusive do Renato Santos Barbosa que ele diretamente participou do crime de homicídio. Ele deu apoiou, ele estava pelas redondezas, na circunscrição do crime, além da execução com moto, eles utilizavam carro para apoio, ele declarou que estava na fazendo aquele dia, mas o relatório da inteligência diz outra coisa, de que ele estava nas proximidades do campo, dando apoio para o grupo criminoso. Advogada: Tem algum depoimento pessoal dizendo que viu, que presenciou? Dr. Rafael: Na minha opinião o relatório da inteligência é um relatório técnico que afasta qualquer outra alegação”

(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 132931663, pp. 25-26).

A testemunha
Valdinei Antônio Ferreira,
em sede judicial, narrou que:

“Promotor de Justiça: O que o senhor lembra desses fatos?
Valdinei: Para nós foi incumbida a questão de não diligências campo, mas sim a análise de dados, já construídos, obtidos, e no que tange ali, nas análises, a intenção era subsidiar a autoridade policial com alguma o que possivelmente teria acontecido, e as controvérsias de alguns dados que não chocavam, como a questão de ligações entre o Fabrício com demais pessoas, isso tudo está no relatório técnico, ligações, a questão de pontos que nas declarações diziam que tinha feito de uma forma, como logo após ter jogado a arma e ter ido embora, e no dia seguinte ter ido para Vilhena, posteriormente ter ligado para a esposa, para procurar a arma, e na verdade pelas análises, não consta dessa forma; e com base na própria, falando ligações e contato com outras pessoas que estão ai citado, e a questão também de algo que consta dele salientar aqui também, o contato do Fabrício com a vítima anteriormente ao fato, uma rixa que teve relacionado a uma compra de uma arma e justamente essa arma ele tentou devolver por algum motivo e a vítima não aceitou, e justamente isso ele não aceitou e já vinha essa rixa, essa discussão e tanto algo também que aparentava, a vítima já estava pressentindo isso devido o medo, isso tudo com base nos depoimentos, nos relatórios, que tinham um receio de ir na festa de acontecer o fato e justamente nisso dai e com algo até aparentando ser premeditado
,
ou já estar preparado para achar uma oportunidade, novamente isso com base em suposições do que que tem nos relatórios, nas declarações, depoimentos
. Promotor de Justiça:
Que tipo de mentira o senhor detectou no depoimento dele? Valdinei: No interrogatório, ele, com base em análise da rota, ele fala que foi para casa, com base, exato pela ERB, com isso dai não consta esse trajeto, com base na ERB não consta que ele foi e ficou, permaneceu em casa, tanto que depois tem diversas ligações para outras pessoas que estavam juntas com ele dando a entender que ele estava a procura dessa arma, ligou, tanto que houve um encontro de diversas pessoas em pontos até próximo do parque de exposição, e próximo de onde ele mesmo disse que teria jogado essa arma, dando parecer que estava com medo de alguém encontrar aquela arma, porque talvez teria alguma coisa ou, não sei, esse tipo de controvérsia de dia posterior ele falando que estava na cidade; só que não estava, pela ERB novamente. Promotor de Justiça: Pela ERB ele não foi para Vilhena? Valdinei: Na ERB ele tinha, me desculpa agora não me lembro o ponto, mas na declaração ele falou que tinha ligado para a esposa e estava em um lugar, só que a ERB, deu essa inversão na declaração
.
Promotor de Justiça: A questão de Vilhena ele foi ou não? Valdinei: A questão de Vilhena ele estava em um dia posterior, no dia seguinte, na manhã. Promotor de Justiça: Ele foi para lá? Valdinei: Ele foi para lá. Promotor de Justiça: E a arma que ele ceifou a vida da vítima, o senhor sabe dizer qual foi, se era da própria vítima? Valdinei: Pela declaração seria a mesma arma, com base ali dando a entender que aquela arma, não foi aceita pela vítima porque ela já desconfiava de alguma coisa. De algum problema que tinha naquela arma. E tanto o intuito, porque ele pegou uma arma anterior, que ele tinha negociado e não pegou a segunda arma, não aceitou, e ainda tinha a questão das munições também, isso tudo constando em declarações, relatórios.
Promotor de Justiça: O senhor participou da reconstituição? Valdinei: Não, da reconstituição não. O que eu sei é pelo laudo. Defesa: A ERBs que foi constatada contato com o acusado Fabrício e demais pessoas foi averiguado quanto tempo depois do fato dia 13/08/2016? Valdinei: Não entendi a pergunta, quanto tempo depois da solicitação?
Porque a ERB ela é analisada dentro do mesmo prazo do mesmo dia, horas, agora você me perguntar qual o horário das ligações ai tenho que verificar nos relatórios porque não me lembro de cabeça
.
Mas assim que eu me lembre, foi minutos, pouco tempo após aos fatos, ou seja, dando uma continuidade aquele fato, aparentando que aconteceu e posteriormente houve várias ligações, vários contatos.
Defesa: O que consta no inquérito que foi muito tempo depois, o fato aconteceu dia 13/08/2016, ficou parado no Ministério Público 07 meses para a denúncia, voltou para a delegacia, e só em meados de 2017 é que deu prosseguimento a investigação ai sim foi feito isso aqui. Valdinei: Desculpa, então a senhora está perguntando quando foi feita a análise dos dados? Defesa: Sim, esses dados ficam armazenados muito tempo, tipo 1 ano, 2 anos?
Valdinei: Esses dados é adquiridos direto com a operadora, agora eu não sei pontuar quanto tempo exatamente ela mantêm, mas isso ai fica disposto, quem transfere, encaminha, esses dados com a decisão judicial é a própria operadora, que nos encaminha.
Defesa: E os dados colhidos foram ERB’S ou ....?
Valdinei: Completos, a solicitação é completo, essa solicitação vem com todos os dados solicitados, todos o que se é pedido, ou seja, as ligações, os interlocutores”

(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 132931663, p. 27,
in verbis
).

Ainda, temos o depoimento de
Débora Cosmes Peres
, que, em Juízo, disse:

“Promotor de Justiça: O que a senhora sabe a respeito dos fatos? Débora: O que sei a respeito dos fatos é o que consta no caderno investigativo, e
a partir da denúncia que nós recebemos de outras pessoas envolvidas com o homicídio, era nós conseguirmos chegar ao Fabrício e trouxemos esse IP que estava na Delegacia Municipal para a Delegacia Regional para fazermos um trabalho mais especializado. E a partir do depoimento do próprio Fabrício nós conseguimos conectar o fato com outros fatos relacionados que nos já estávamos investigando, o que eu me recordo da investigação, o Fabrício confessa nos autos, foi confessado em Delegacia mesmo que ele praticou o crime de homicídio, e logo após ele falou que jogou a arma fora e foi para a cidade de Vilhena, nas nossas investigações nós apuramos, não temos certeza se ele jogou a arma fora ou não, mas que possivelmente ele poderia ter se encontrado com outras pessoas que poderiam ter resgato essa arma, ou que ele possa ter entregado essa arma do crime para outras pessoas que são investigados com ele em outros IPs, o nome dos suspeitos, são Lázaro Vieira conhecido como Gordo, o Emerson, conhecido como Bidu, Índio cujo o nome é Guibson, e o outro é Weverson Gonçalves cujo o apelido é Nenê. Após o crime houve uma troca intensa de ligações entre esses, o Fabrício entre essas pessoas, e as ERBs em um dado momento da madrugada após o crime dão juntas em sentido ao centro, levando a crer que eles posterior ao crime possam ter se encontrado, ou pelo menos estariam próximos juntos um do outro
.
E diferentemente do que foi alegado por ele de que teria ido para Vilhena, as chamadas realizadas pelo telefone celular dele registraram ERB aqui em Pontes e Lacerda. Promotor de Justiça: Ele chegou a ser interceptado? Débora: Ele chegou a ser interceptado não me recordo agora, se não me engano não durante essas investigações ou bem no finalzinho, não me recordo agora, foram análises de históricos de chamadas produzidas pelo próprio celular dele utilizadas na época, não interceptações”
. Promotor de Justiça: Pelo que a senhora apurou ele mentiu dizendo que teria ido para Vilhena? Débora: Sim. Promotor de Justiça: Sobre a dinâmica dos fatos, homicídio e a tentativa de homicídio a senhora sabe como foi? Motivo? Débora: Não, na verdade só no que está nos autos mesmo, e juntando com elementos de outras investigações,
o interessante é que a arma que ele utilizou para matar a vítima, já tinha sido usada em outros dois homicídios, e nesses outros dois homicídios, os mesmos investigados com que o suspeito manteve contato após o crime que vitimou o Vlader, também são suspeito desses outros crimes, o que leva a crer também que o suspeito, o acusado poderia ter participado desses outros crimes também. Promotor de Justiça: A motivação do crime, a senhora se recorda? Débora: Não resta um motivo claro, mas minha convicção como policial é que o Vlader sabia que a arma utilizada já tinha sido utilizada em outros crimes, o e Fabrício no momento em que ele tentou devolver a arma, e o Vlader se recusou obviamente sabendo já que a arma teria sido usada ele se recusou e isso poderia ser sim uma causa para ter ceifado a vida dele.
Promotor de Justiça: A vítima Luiz Henrique, a senhora tem conhecimento de como ela foi atingida?
Débora: Não. Promotor de Justiça: Nem o Viverto? Débora: Não. Só sei que eles se envolveram em uma luta corporal e em decorrência disso foi atingido.
Promotor de Justiça: Os antecedentes criminais dele a senhora tem conhecimento, do Vlader? Débora: Dele sim, ele já foi preso por porte ilegal de arma de fogo em conjunto com outras pessoas, inclusive com comparsas investigados em outras investigações. Promotor de Justiça: E a prisão dele, a senhora tem conhecimento, se ele fugiu? Débora: Não ele não fugiu não. Nós cumprimos buscas e prisão e se não me recordo ele estava no sítio que é de propriedade dele, e em razão disso o pessoal do GOE, gerência de operações especiais que deu cumprimento no mandado de prisão dele. Defesa: A senhora disse que foi lavrada uma denúncia para averiguar possível envolvidos em crimes, a senhora pode esclarecer se essa denúncia foi lavrada uma denúncia? Débora: Foi lavrada uma denúncia, na Delegacia Regional nós temos um número de whatsapp que inclusive foi regularizado por uma portaria do Delegado Regional, e a gente utiliza esse portal para receber denúncia de diversas coisas, e assim que recebemos uma denúncia é feito um relatório pelo policial de plantão e ai a gente manda para o delegado novamente para averiguar, para tomar as providências cabíveis. Defesa: A senhora pode informar quem recebeu a denúncia? Débora: Eu mesma recebi a denúncia. Defesa: E o que constava na denúncia? Débora: Na denúncia não mencionava o Fabrício, o Fabrício ele pareceu durante as investigações, a denúncia só relatava que um grupo criminoso armado, mencionava as pessoas de Lázaro, Wemerson, Weverson, que é o Bidu, Guibson, e durante as investigações é que foi aparecer o Fabrício, a denúncia relatou que esse grupo armado teria ceifado a vida de Renato, Francisco e algumas outras pessoas que não me recordo o nome de todas as vítimas, mas o do Vlader apareceu depois durante as investigações. Defesa: Na denúncia não se falou o nome de Fabrício e nem de Vlader? Débora: Não, aliás sim, do Vlader sim. Defesa: Quem teria ceifado a vida de Vlader na denúncia? Débora: Lázaro, Guibson e o Nenê. Na denúncia fala que, se não me engano o Guibson era quem estava pilotando a motocicleta, e o Lázaro foi quem atirou contra a vida do rapaz, da vítima. Defesa: Entre esses especificamente o caso que estamos falando hoje verificou se o envolvimento de Fabrício nas investigações feitas pela Regional? Débora: Em todos os crimes, nesse também. Defesa: E quais foram as incidências dele nesse caso? Quais foram as provas? Débora: Partindo da denúncia, o denunciante em momento algum mencionou o nome do Fabrício, mas após no IP a gente viu que o Fabrício, ele mesmo assumiu a culpa e confessou o crime, então o que a gente fez, pegamos o extrato do celular dele e vimos que após o crime ele manteve muito contato com os próprios envolvidos. Defesa: E isso levou as investigações de que foi ele quem ceifou a vida, que efetivamente disparou a arma? Débora: Exatamente, ele disse que jogou a arma fora após cometer o crime, e essa arma desapareceu. Defesa:
A conclusão feita pelo Delegado Regional foi que pela denúncia anônima e pelo que foi extraído do celular dele constatou de que ele verdadeiramente matou o Vlader? Débora: Que ele verdadeiramente matou, a gente nunca vai poder alegar né porque ninguém estava lá na hora, mas as próprias provas e a confissão dele, diz que sim, o celular dele estava na hora, ele manteve contato com as outras pessoas que estavam lá, as outras testemunhas dizem que ele entrou em luta corporal com as outras vítimas, então todas as provas indicam de que foi ele mesmo o autor do crime.”

(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 132931663, p. 29,
ipisis litteris
).

Por fim, temos o depoimento da vítima sobrevivente
Viverto Montiel Ribas Júnior
que, em sede judicial, relatou:

“Promotor de Justiça: O que o senhor se lembra desses fatos, o que o senhor pode esclarecer senhor Viverto? Viverto: no dia dessa festa chegamos um pouco tarde no recinto da exposição, fomos eu, minha esposa e meu irmão e a namorada que meu irmão tinha, ai já chegamos já estava o show do primeiro palco, lá onde é a arena, ai de lá a gente saiu e fomos justamente para onde teve o acontecido da briga, e um dia antes esse Fabrício, o Luiz o outro que estava no meio da briga, já tinham batido no meu irmão, já tinham discutido com meu irmão na festa e falaram que ia matar ele, entendeu. A gente se esbarrou por mera coincidência, eu estava passando com minha esposa, acho que minha esposa estava até gravida, a gente foi mais por insistência, por falarem vamos vamos, ai fomos.
Ai nos deparemos com eles ai não sei, o Fabrício devia um dinheiro de uma pistola para o meu irmão, uma pistola que ele pegou e depois devolveu, a pistola estava no garimpo, não sei, a pistola nem era do meu irmão, era de outra terceira pessoa, meu irmão tinha arrumado para ele comprar, ele sumiu e ficou uns par de dia com ela, e depois ele apareceu com ela sem as balas que foram juntos com essa pistola, e virou um “aue” e ele ficou de passar um dinheiro para o meu irmão, e justamente nesse dia antes do acontecido, da fatalidade, meu irmão parece que tinha ido cobrar ele, isso foi o que deu a primeira briga
,
na onde eles brigaram e ele acabou matando o meu irmão. Ai nesse segundo dia que foi o dia da briga, a gente estava indo para o segundo palco, paramos e fui comprar uma bebida quando eu voltei já estava meio que começando uma confusão, ai fui para separar meu irmão, meu irmão já tinha tomado duas facadas, uma na perna e outra na barriga, e no que eu fui para separar, um dos rapazes me furou aqui na barriga tem uma cicatriz aqui, e um outro que veio por trás de mim, foi minha esposa até que tirou ele de cima de mim, eu segurei um que furou a barriga dele e a perna assim, e derrubei, fiquei por cima dele, esse que me esfaqueou aqui, ai veio outro por trás e me deu um corte aqui outro rapaz que estava no meio da briga, um de camiseta vermelha, que me falaram que é um rapaz chamado Luiz, mas acho que é outro Luiz, não é esse mesmo Luiz que estava no acontecido não, porque esse Luiz que é amigo do meu irmão também tomou uma facada nas costas, ficou até internado comigo também. Ai a gente estava levando meu irmão para o lado de fora, tentamos chamar a ambulância, alguma coisa né, ai coloquei meu irmão na beira da calçada assim, e no tempo que eu sai para o meio da rua para tentar parar a ambulância que vinha vindo, ele chegou pegou e terminou de matar meu irmão com o revólver, fora as facadas que ele já tinha dado na gente lá no meio da exposição.
Promotor de Justiça: A primeira briga foi no dia anterior, lá no parque de exposição? foi no dia anterior, é, foi só deles, eu nem tinha, ele bateu no meu irmão, ele chegou contando. Promotor de Justiça: Estava machucado ele? Viverto: ah, chegou com um roxo no olho, nariz meio inchado também. Promotor de Justiça: Certo, aí no outro dia teve essa outra briga? Viverto: ai no outro dia teve essa outra onde teve a fatalidade. Promotor de Justiça: Quando o senhor foi pegar a bebida como que estava assim? Viverto: a gente estava perto assim, todo mundo junto no segundo palco, e a barraca pertinho também quase do lado, eu sai e voltei já no meio da confusão já. Promotor de Justiça: Tinham 3 pessoas batendo no seu irmão? Viverto: exatamente.
Promotor de Justiça: Que estava com a faca? Viverto: rapaz, era duas pessoas com faca, um foi o que esfaqueou minha barriga e o outro foi o que esfaqueou o meu pescoço
.
Promotor de Justiça: O Fabrício que é o denunciado estava com faca? Viverto: estava também, todos eles, foi o Fabrício que furou minha barriga, e que estava furando a perna do meu irmão, e ai teve uma outra pessoa também que estava com outra faca, que foi o que furou meu pescoço.
Promotor de Justiça: Que faca que era? Viverto: canivete.
Promotor de Justiça: Quantos furos ele deu no teu irmão? Viverto: meu irmão tava com um monte de furo, meu irmão já ia morrer até com os furos já, cortou uma parte bem grande aqui na perna dele, estava esguichando sangue longe, eu já não acreditava que meu irmão... Promotor de Justiça: Você viu o Fabrício furando ele? Viverto: Vi, foi na hora que eu fui tirar, que furou minha barriga também. Promotor de Justiça: Você sabe me dizer quantos furos tinha dado nele? Viverto: no meu irmão foram vários, teve corte, aqui assim dava de ver que foi grande, dava de ver na calça que foi grande.
Promotor de Justiça: Na barriga tinha? Viverto: na barriga também. Promotor de Justiça: Costa tinha? Viverto: nas costas já não vi, meu irmão já estava ensanguentado a hora que eu vi. Promotor de Justiça: O que teu irmão falou, falou alguma coisa? Viverto: ah, eu já peguei meu irmão no colo, meu irmão já estava mais fraco, a estatura dele, ele só tinha mais altura, mais era bem mais magro, ele já estava bem fraquinho já... Promotor de Justiça: O senhor foi tentar apartar lá e tomou facada? Viverto: Tomei 2 facadas, 1 de uma pessoa, e a outra de outra pessoa. Promotor de Justiça: Na barriga foi o Fabrício? Viverto: Na barriga foi o Fabrício. Promotor de Justiça: Quantos pontos o senhor tomou na barriga? Viverto: 6 pontos na barriga, e aqui teve que fazer uma cirurgia, cortou a veia artéria que corre sangue no cérebro. Promotor de Justiça: Quem deu esse aí na nuca do senhor? Viverto: esse aqui foi o rapaz que estava de camiseta vermelha, que estava junto com eles. Promotor de Justiça: Não sabe o nome?
Viverto: É o que tinha ido junto com o Fabrício para ver essa pistola lá. Promotor de Justiça: Não é o Bidu não né? Viverto: é esse ai mesmo, acho que é esse dai, exatamente esse aí.
Promotor de Justiça: E a outra vítima o Luiz Henrique? Viverto: Esse apareceu do nada lá, coitado ele nem estava junto com a gente no meio na festa, apareceu do nada tomou uma facada, deve que foi tentar separar. Promotor de Justiça: Era amigo do seu irmão? Viverto: era conhecido do meu irmão, eu nem tinha muito vínculo com esse rapaz, só conheci ele porque fiquei internado no mesmo hospital. Promotor de Justiça: Ele não estava com você na festa? Viverto: Não, não, apareceu do nada... Promotor de Justiça: Quem deu a facada no Luiz Henrique? Viverto: Não vi, não posso falar para o senhor porque eu não vi. Promotor de Justiça: o senhor pegou o seu irmão?
Viverto: a gente pegou meu irmão no colo, levamos ele até na frente... eu e o outro rapaz que está ali, que está de testemunha; saímos do recinto, fomos tentar buscar ajuda, tentar sair de lá, ir embora né, já estava todos os dois esfaqueados, eu estava esguichando sangue alto, meu irmão estava escorrendo que estava fora do normal já, e ai a gente saiu até na frente do recinto, e foi onde aconteceu o término; eu coloquei ele no chão, e fui, na beira da rua assim, e fui tentar parar a ambulância na beira da rua. Eu e esse rapaz carregamos ele por mais de 70 metros, que foi da onde aconteceu a briga, até onde ele terminou de matar meu irmão... a na hora foi, deixei ele no chão e fui tentar buscar ajuda, que vinha vindo uma ambulância para a cidade, saindo do recinto né, parei na frente da ambulância, a ambulância não quis atender, quando eu voltei para trás eu escutei os tiros
, já começaram a me empurrar do lugar, não deixaram eu chegar. Promotor de Justiça:
Mas o senhor viu...Viverto: Atirando...Promotor de Justiça: Como que foi? Viverto: na hora que eu virei ele estava atirando no meu irmão, ai já começaram a me empurrar; meu irmão estava deitado no chão, tinha deixado meu irmão deitado, meu irmão não tinha nem força para ficar em pé direito; Promotor de Justiça: Quantos tiros ele deu no teu irmão? Viverto: Acho que foi aproximadamente uns 5 ou 6
. Promotor de Justiça: Com revólver? Viverto: Não posso afirmar para o senhor também.
Promotor de Justiça: Mas o senhor viu claramente que era o Fabrício? Viverto: Vi, vi que era ele. Promotor de Justiça: Os outros estavam juntos com ele essa hora? Viverto: Não; os outros 2 da briga eu já não vi mais a partir desse momento
. Promotor de Justiça: O senhor chegou a ver (inaudível) a arma? Viverto: rapaz, não posso dizer para o senhor também não, não se. P
romotor de Justiça: Isso já foi lá na calçada né? Viverto: Já, para o lado de fora do recinto, e com meu irmão todo esfaqueado já, sem reação, sem poder se defender, sem nada. Morreu no local, depois de tomar um monte de facada e um monte de tiro
. Promotor de Justiça: E a outra vítima tomou quantas facadas, você tomou conhecimento? Viverto: 1 nas costas. Promotor de Justiça: O Luiz Henrique. Viverto: É, uma nas costas. E eu nem sei como ele tomou essa facada, porque eu não vi ele no meio da briga também. E dai para lá eu já acordei no hospital, fui socorrido, e já me sedaram no meio do caminho já, já acordei bem depois. Fiquei 3 dias, para 4 dias internado. Era para ter ido para Cáceres mas não precisou, porque não acharam meu sangue, mas o médico disse que iria estancar e medicar, e esperar aproximadamente umas 2 horas para ver a reação, ai ele falou que com a reação que teve não precisou me retirar do local não. Promotor de Justiça: E a outra vítima, esse Luiz Henrique? Viverto: A dele foi um corte nas costas mas foi menor, não ofereceu tanto risco, não pegou nenhum órgão. O meu aqui furou uma tripa e o outro cortou uma via que oxigena o cérebro.
Promotor de Justiça: Quanto que ele estava devendo para o seu irmão? Viverto: ele ia pagar o preço das balas e diz que o preço do aluguel, a pistola estava recebendo 100,00 reais por dia para trabalhar no garimpo, lá no caldeirão na época, ai ficou dele passar isso, para o meu irmão passar para o dono da pistola; foram 15 dias, parece que era 100,00 o dia o combinado, ele ficou uns 15 dias com a pistola sumido e fora as balas né, ela era 14 balas se não me engano, ele falou.
Promotor de Justiça: Qual era a idade do seu irmão? Viverto: tinha 20 anos, era mais novo.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 132931663, p. 29).

Diante do acima transcrito, analisando a tese defensiva acerca da alegação de que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, observo que a argumentação esposada é frágil e inconsistente, incapaz de enfraquecer ou mitigar as provas existentes em desfavor do apelante, as quais se afiguram suficientes à manutenção da condenação imposta, como muito bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, o qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“No caso posto em mesa para julgamento, observa-se que existem contradições nas palavras do próprio acusado e, além disso, a prova técnica caminha de encontro a tese de homicídio privilegiado, tendo sido amparada pela vasta prova oral, de modo que a decisão do Conselho de Sentença é amparada pelo conjunto probatório amealhado no bojo dos autos durante a persecutio criminis.

Assim, evola-se dos autos que a tese do privilégio não encontra respaldo sequer no interrogatório do increpado, uma vez que fica claro que ele tenta sustentar em sua autodefesa a tese de que agiu dominado pela emoção por injusta provocação da vítima, porém, as provas demonstram que na briga anterior, ocorrido dois dias antes, o acusado já havia ameaçado de morte o ofendido Vlader.

Além disso, tanto a prova técnica baseada nas interceptações telefônicas, como pelas declarações dos policiais que realizaram a investigação, o apelante Fabrício premeditou o assassinato de Vlader, tanto o é, que depois de já ter golpeado por diversas vezes com canivete deixando-o já brutalmente lesionado, dirigiu-se até seu veículo que estava estacionado já na saída do parque de exposição, pegou a arma de fogo, retornou para procurar a vítima Vlader e desferiu vários disparos em direção ao Wlader, o qual estava caído na beira da calçada, socorrido por populares que o levaram até a rua, enquanto seu irmão Viverto, também machucado buscava ajuda de uma ambulância.

Ora, é óbvio que entre o momento dos golpes de canivete contra os irmãos Vlader e Viverto e o momento que retornou com a arma de fogo em punho, o acusado Fabrício teve tempo suficiente para retomar a consciência e desistir da ação criminosa, mas não o fez, porque já havia premeditado o crime junto de outros comparsas, os quais inclusive o deram apoio após a ação criminosa.

Ademais, importante ressaltar que os depoimentos constantes dos autos demonstram que o acusado foi quem provocou a briga, inclusive já foi para o local em posse tanto da arma de fogo e do canivete, inclusive, seu comparsa falecido vulgo “Bidu” também estava em posse de um canivete.

Deste modo, razão assiste a Corte Leiga pelo reconhecimento de que o apelante
não
agiu
“sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”
(§1º do art. 121 do CP), eis que amparada pelo conjunto probatório constante nos autos e, por consequência, não autoriza a renovação do julgamento, diante da soberania do veredicto conferido pela Carta Constitucional”
(Id. 132931663, p. 33).

Por guardar similitude com a matéria discutida neste feito, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONDENAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ESCOLHA DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS SOBRE OS FATOS – ELEMENTOS NO PROCESSO QUE FUNDAMENTAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
– 2. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI, TAMBÉM, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DO MOTIVO DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA DAS ASSERTÓRIAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
As decisões prolatadas pelo Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente contrárias às provas existentes nos autos, não sendo passível a sua anulação nos casos em que for constatado que os jurados acolheram uma das versões apresentadas no processo, amparada nas provas produzidas durante a instrução criminal, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República).
2. O édito prolatado pelo Tribunal do Júri só pode ser anulado quando absolutamente contrário ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada no caso, em que o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, no sentido de reconhecer que o delito foi perpetrado por motivo torpe, com base em elementos colhidos durante a instrução, deve ser mantido incólume o decisum hostilizado, sob pena de violação do princípio constitucional acima nominado.”
(TJMT – Apelação n. 3761/2011, Comarca Capital, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 31.5.2012).

“RECURSO DE APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – JÚRI POPULAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INSUBSISTÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDITO - ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES ESBOÇADAS NO CADERNO PROCESSUAL - READEQUAÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE – PENA SUFICIENTE E PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando a Corte Popular acolhe uma das teses existentes (homicídio duplamente qualificado), a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual.
Não deve sofrer qualquer alteração a sanção aplicada de forma individualizada, dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade e de necessidade e suficiência da pena”
(TJMT – Apelação n. 5132/2011, Comarca de Aripuanã, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Teomar de Oliveira Correia, DJe 14.10.2011).

Assim, diante de tais argumentos, não há falar em cassação da sentença e, via de consequência, submissão do apelante a novo julgamento, uma vez que a decisão dos julgadores leigos se amolda a uma das versões trazidas ao processo, portanto é imperiosa a manutenção da decisão recorrida, em respeito à constitucionalmente resguarda soberania dos veredictos.

Do pedido de exclusão da qualificadora

De igual forma, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença e encontra respaldo no conjunto probatório produzido, uma vez que o delito foi motivado em razão de desavenças anteriores relacionadas às negociações de uma arma de fogo e munições vendida/alugada por Vlader a Fabrício.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, tem-se dos autos que o apelante
“após desferir vários golpes de canivete contra a vítima Vlades, que já havia sido retirada do recinto e deixada na calçada na rua aguardando uma ambulância, foi surpreendida pelo acusado sem que pudesse esboçar qualquer reação, foi atingida por 04 disparos de arma de fogo em diversas regiões do corpo, levando-a ao óbito”
(Id. 132931663, p. 36).

Desta feita, da análise acurada dos autos, observa-se que não encontra respaldo a alegação de que o julgamento do Tribunal do Júri foi contrário às provas produzidas, no que tange às qualificadoras acima mencionadas, portanto, no presente caso, não há qualquer motivo concreto que autorize a anulação do julgado, porquanto o reconhecimento pelos jurados das qualificadoras, também encontra suporte no conjunto fático-probatório amealhado ao feito processual.

É irreparável a decisão do Tribunal do Júri que, ao apreciar as provas colhidas durante a persecução penal, decide de acordo com uma das versões existentes nos autos, impossibilitando a exclusão de qualificadora quando reconhecida pelo Júri e visivelmente cabível à espécie, não sendo manifestamente improcedente, diante do contexto fático descrito na denúncia e das provas produzidas no decorrer da
persecutio criminis
.

Logo, não verifico dissonância entre a prova colacionada ao processo e a decisão emanada do Conselho de Sentença.

Portanto, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, como pretende a defesa, preservando-se o veredicto popular, em estrita observância à sua soberania.

Do recurso ministerial

O Ministério Público interpôs o presente recurso, onde requereu a aplicação da fração mínima à causa de diminuição de pena de tentativa, uma vez que o apelado desenvolveu todo o
iter criminis
, mormente porque ele efetuou golpe de faca que atingiu a vítima no abdome, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do apelado.

A razão assiste ao recorrente.

Constitui critério para a aplicação da redução do art. 14, inciso II, do Código Penal o
iter criminis
percorrido pelo agente na prática da conduta, de modo que quanto mais perto tenha chegado da consumação da infração penal, menor deverá ser a redução da pena, ao revés, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do delito, maior será a sua redução.

Sobre a matéria discutida no vertente recurso, impende destacar a doutrina de Rogério Greco, que assim leciona:

“O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, vol. I, 11ª ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

De fato, do exame acurado do feito, entendo que a ação delituosa percorreu considerável trajeto do
iter criminis
, pois a vítima foi atingida em região letal, conforme demonstra o laudo de exame de corpo de delito, encartado no Id. 126128166, pp. 69-71, cuja consumação somente não ocorreu porque a vítima foi socorrida.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho do laudo pericial. Confira-se:

“HISTÓRICO

Fato Ocorrido em 13/08/2016, há 1 ano deste exame pericial, refere a vítima que se envolveu em uma briga na Festa Expoeste, sendo atingido por um golpe de faca pelas costas enquanto estava em luta corporal com outro indivíduo que o atingiu no abdome.

Foi encaminhado a Santa Casa local, tendo atendimento médico cirúrgico emergencial, ficando internado por 3 dias. (...).

COMENTÁRIOS OU DISCUSSÕES

Lesões compatíveis com o relato e o tempo do ocorrido,
houve risco de vida por comprometimento da cavidade abdominal, tendo intervenção cirúrgica imediata, fato esse que demanda uma média de 60 dias de afastamento de suas atividades
, não havendo complicações. Após 1 ano não apresenta evidência de sequelas ou incapacidade permanente”

Ademais, temos o relato da própria vítima. Veja-se:

“
Promotor de Justiça: O senhor foi tentar apartar lá e tomou facada? Viverto: Tomei 2 facadas, 1 de uma pessoa, e a outra de outra pessoa.
Promotor de Justiça: Na barriga foi o Fabrício? Viverto: Na barriga foi o Fabrício. Promotor de Justiça: Quantos pontos o senhor tomou na barriga? Viverto: 6 pontos na barriga, e aqui teve que fazer uma cirurgia, cortou a veia artéria que corre sangue no cérebro.
Promotor de Justiça: Quem deu esse aí na nuca do senhor? Viverto: esse aqui foi o rapaz que estava de camiseta vermelha, que estava junto com eles. Promotor de Justiça: Não sabe o nome? Viverto: É o que tinha ido junto com o Fabrício para ver essa pistola lá. Promotor de Justiça: Não é o Bidu não né? Viverto: é esse ai mesmo, acho que é esse dai, exatamente esse aí. (...) Promotor de Justiça: E a outra vítima tomou quantas facadas, você tomou conhecimento? Viverto: 1 nas costas. Promotor de Justiça: O Luiz Henrique? Viverto: É, uma nas costas. E eu nem sei como ele tomou essa facada, porque eu não vi ele no meio da briga também. E dai para lá eu já acordei no hospital, fui socorrido, e já me sedaram no meio do caminho já, já acordei bem depois. Fiquei 3 dias, para 4 dias internado. Era para ter ido para Cáceres mas não precisou, porque não acharam meu sangue, mas o médico disse que iria estancar e medicar, e esperar aproximadamente umas 2 horas para ver a reação, ai ele falou que com a reação que teve não precisou me retirar do local não. Promotor de Justiça: E a outra vítima, esse Luiz Henrique? Viverto: A dele foi um corte nas costas mas foi menor, não ofereceu tanto risco, não pegou nenhum órgão.
O meu aqui furou uma tripa e o outro cortou uma veia que oxigena o cérebro.
(...)”

Desta feita, o magistrado sentenciante, ao fixar a diminuição da reprimenda em 2/3, o que corresponde ao máximo de transposição das fases de desenvolvimento do crime, agiu em sentido oposto ao que foi apurado nos autos e de modo conflitante com o norte de aplicação da regra prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM SOPESADO ÀS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA E DO PRIVILÉGIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES –
MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À TENTATIVA – PROXIMIDADE DA EXECUÇÃO DO DELITO
–
ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE NA SUA INTEGRALIDADE
– REFORMA QUANTO AO PRIVILÉGIO – OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 1.
A tese defensiva visando à majoração do quantum sopesado à causa de diminuição de pena em virtude da tentativa não merece ser acolhida, quando evidenciado nos autos o iter criminis percorrido pelo agente, em quase toda a sua extensão, ficando demonstrada a proximidade da consumação do delito, ensejando, assim, a aplicação da causa redutora de pena na fração mínima.
2. Revela-se imperiosa a reforma do decisum diante da ausência de fundamentação quanto à aplicação da causa mitigadora da reprimenda relativa ao privilégio, haja vista que, nos termos do entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, a referida causa de diminuição de pena deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso. 3. Apelo parcialmente provido.”
(TJMT, Apelação criminal n. 19559/2010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 10.11.2010) – destaquei.

Portanto, no caso em comento, entendo que a fração de 2/3 se mostra desproporcional e insuficiente para atingir as finalidades da pena.

Assim, na terceira fase da dosimetria, em razão da incidência da causa de diminuição de pena da tentativa, reduzo a reprimenda na fração de 1/3, encontrando a pena definitiva de 4 anos de reclusão, em relação a vítima Viverto Montiel Ribas Júnior.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao apelo defensivo,
e
dou provimento

ao recurso ministerial
, para readequar a pena para 4 anos de reclusão em relação ao delito de homicídio simples tentado perpetrado contra a vítima Viverto Montiel Ribas Júnior, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022